Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-81.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009155-81.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO STURMER DALMAS - CPF: 057.271.124-78 (RECORRENTE), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), LUDMYLLA SOARES DIAS - CPF: 007.814.941-09 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1009155-81.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Embargante(s):
Águas de Primavera S.A.

Parte Embargado(s):
Eduardo Sturmer Dalmas

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 66

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO RECONHECIDO – CORREÇÃO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO – VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS PELO RECORRENTE VENCIDO – RETIFICAÇÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO REBATIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandada, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando a medida liminar que determinou a ligação do imóvel da autora à rede de água e esgoto e condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte embargante insurge-se contra o julgado, aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto este Relator não teria se manifestado acerca do pedido de redução do
quantum
indenizatório, que seria o cerne do pedido recursal da empresa reclamada.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, constou do acórdão redação no sentido de que se trataria de recurso do reclamante, à majoração da indenização fixada, conquanto se estivesse diante de pleito de redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, em razão de insurgência recursal da empresa reclamada.

A questão atinente ao valor da indenização, porém, restou suficiente debatida, constando fundamentação no acórdão no sentido de sua quantia ser razoável e proporcional ao contexto vertido nos autos, em atenção ao lapso de mora da ré e em homenagem à jurisprudência consolidada no âmbito desta Turma Recursal, o que, por obviedade, afasta a possibilidade da pretendida redução.

Portanto, apesar do erro material verificado no acórdão, a correção realizada neste momento em nada modifica a conclusão do mérito do julgamento, já que o recurso continua apreciado e desprovido, nos mesmos termos expostos naquela ocasião.

Deve haver retificação, porém, com relação às verbas oriundas da sucumbência, eis que constou que o autor era o recorrente e, por isso, aquela condenação lhe foi direcionada, quando, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, as custas e honorários são devidos pela empresa reclamada neste caso.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a correta distribuição das verbas sucumbenciais pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício (vide: TJMT, N.U 0000789-61.2017.8.11.0053, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 20/07/2022).

Desse modo, é o caso de acolher os presentes embargos apenas para aclarar o acórdão impugnado, fazendo constar a fundamentação supra,
mantidos os demais pontos.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
apenas para sanar a omissão apontada pela parte embargante, a fim de integrar esta decisão ao acórdão de id. 152194183, e redirecionar a condenação das verbas sucumbenciais à empresa recorrente, mantidos
, porém, os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023